Tribunal: TJES
Processo: 0002166-96.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002166-96.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARTSILA BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que anulou crédito tributário de ICMS (CDA nº 02798/2011), com base em prova pericial conclusiva sobre a inexistência do fato gerador.

2. O embargante alega a existência de omissões no acórdão, que não teria se manifestado sobre: (i) a tese de litispendência; (ii) a irregularidade da escrituração fiscal da embargada como prova em favor do Fisco; (iii) a aplicabilidade das Súmulas 436 e 446 do STJ; (iv) a coerência da prova pericial com os demais elementos dos autos; e (v) a análise do débito à luz de uma suposta confissão inicial do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas ou se, em verdade, as razões recursais configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, matéria estranha aos limites objetivos dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de omissão quanto à litispendência não prospera, pois a matéria está acobertada pela preclusão consumativa. O embargante não devolveu a questão em seu recurso de apelação, concentrando-se exclusivamente no mérito, o que impede a sua análise em sede de embargos declaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública já superada na instância de origem.

5. As demais omissões apontadas são inexistentes. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, assentando que a presunção de certeza e liquidez da CDA foi elidida pela prova pericial. A tese central do julgado, baseada no princípio da primazia da realidade, de que a comprovação material da inexistência do fato gerador se sobrepõe à formalidade da declaração do contribuinte, afasta, por consequência lógica, os argumentos relativos à irregularidade da escrituração e à suposta confissão de dívida (Súmulas 436 e 446 do STJ).

6. O Colegiado adotou a conclusão final e retificada do laudo pericial, não havendo omissão quanto a uma suposta "confissão" inicial do perito, que foi devidamente esclarecida e superada nos autos.

7. As razões dos embargos revelam nítido propósito de rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

9.
Tese de julgamento:
"1. Opera-se a preclusão consumativa sobre a alegação de litispendência quando a parte, em seu recurso de apelação, deixa de impugnar o capítulo da sentença que superou as questões processuais, não sendo cabível a sua rediscussão em embargos de declaração. 2. Não configuram omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, as alegações que demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento e visam à rediscussão do mérito da causa, especialmente quando o acórdão fundamenta sua decisão na prevalência da prova pericial sobre a presunção de liquidez e certeza do crédito tributário, em observância ao princípio da primazia da realidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 436 e 446 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id. 15357874), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela ora embargada, para anular o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 02798/2011.

Em suas razões (Id. 15726244), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissões, requerendo o seu saneamento. Aponta que o Acórdão deixou de se manifestar sobre: (i) A tese de litispendência entre os presentes embargos e a ação anulatória nº 0009206-66.2011.8.08.0030; (ii) O argumento de que a irregularidade da escrituração fiscal da embargada faria prova em favor do Fisco, invalidando a prova pericial; (iii) A aplicabilidade das Súmulas 436 e 446 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); (iv) A coerência da conclusão pericial com outros elementos probatórios dos autos; e (v) A análise jurídica do débito de ICMS-DIFAL à luz das normas de regência e de uma suposta confissão inicial do perito.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 16393413).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002166-96.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WARTSILA BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id. 15357874), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela ora embargada, para anular o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 02798/2011.

Em suas razões (Id. 15726244), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente omissões, requerendo o seu saneamento. Aponta que o Acórdão deixou de se manifestar sobre: (i) A tese de litispendência entre os presentes embargos e a ação anulatória nº 0009206-66.2011.8.08.0030; (ii) O argumento de que a irregularidade da escrituração fiscal da embargada faria prova em favor do Fisco, invalidando a prova pericial; (iii) A aplicabilidade das Súmulas 436 e 446 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); (iv) A coerência da conclusão pericial com outros elementos probatórios dos autos; e (v) A análise jurídica do débito de ICMS-DIFAL à luz das normas de regência e de uma suposta confissão inicial do perito.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (id. 16393413).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Inicialmente, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não analisar a preliminar de litispendência.

Contudo, a tese não prospera. Digo isso porque a questão encontra-se acobertada pela preclusão consumativa. Da análise do recurso de apelação interposto pelo Estado (id. 14262992), verifica-se que toda a sua fundamentação se concentrou exclusivamente no mérito da cobrança tributária, não havendo uma linha sequer dedicada a impugnar o prosseguimento do feito por suposta litispendência, matéria que deveria ter sido devolvida ao conhecimento deste Tribunal naquele momento processual.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, sujeita-se aos efeitos da preclusão quando já decidida ou quando a parte deixa de impugná-la na via recursal adequada. A r. sentença de piso, ao afirmar estarem
“presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”
, superou as questões processuais, e o silêncio do Estado em sua apelação sobre este ponto específico impede sua rediscussão nesta via estreita.

As demais omissões apontadas pelo embargante, em verdade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

O Acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada a controvérsia central, qual seja, a subsistência de um crédito tributário constituído com base em declaração do contribuinte (DIEF) em face de prova pericial conclusiva que atestou a inexistência do fato gerador.

O julgado foi explícito ao ponderar que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e foi devidamente ilidida pela embargada. A fundamentação do voto condutor é inequívoca ao assentar que
“o argumento do Estado de que a declaração original constituiria confissão de dívida não pode prevalecer sobre a prova material da inexistência do fato gerador”
e que, no direito tributário,
“prevalece [...] o princípio da primazia da realidade”
.

Essa premissa central, de que a realidade dos fatos comprovada por perícia técnica se sobrepõe à formalidade de um lançamento equivocado, enfrenta e afasta diretamente o núcleo dos argumentos do embargante, incluindo a suposta irregularidade da escrituração e a tese de confissão de dívida amparada pelas Súmulas 436 e 446 do STJ.

No que tange à cobrança do ICMS-DIFAL, o Acórdão também foi preciso ao registrar que o Sr. Perito, em seus esclarecimentos (id. 14262986), retificou seu cálculo inicial e concluiu que o valor recolhido pela embargada estava correto, não havendo saldo devedor. Não há, portanto, omissão sobre uma suposta confissão do perito, mas sim a adoção, pelo Colegiado, da conclusão final e devidamente esclarecida do laudo técnico.

O que se extrai das razões recursais não é a existência de pontos omissos, mas sim a discordância do embargante quanto à valoração da prova pericial e à tese jurídica adotada pelo Acórdão. Tal insurgência, contudo, é matéria afeta a recurso de outra natureza, extrapolando os limites objetivos dos embargos de declaração.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)